Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-07.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â CONCURSO DE AGENTES â EMPREGO DE ARMA - A PALAVRA DA VÃTIMA - CRIME DE ROUBO E CORRUPÃÃO DE MENOR. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, hÃ¡ grande chance de que somente se tenha como comprovaÃ§Ã£o dos fatos a palavra da vÃtima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Para a configuraÃ§Ã£o do delito previsto no art. 244-B do ECA, corrupÃ§Ã£o de menor de 18 anos, basta haver evidÃªncias da participaÃ§Ã£o do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na SÃºmula 500 do STJ. Afastada a pretensÃ£o de absolutÃ3ria. Afastada a pretensÃ£o de desclassificaÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menor. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00014410720188140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR (ADVOGADO: MIRNA ROSA GONÇALVES NOBRE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA - A PALAVRA DA VÍTIMA - CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, corrupção de menor de 18 anos, basta haver evidências da participação do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na Súmula 500 do STJ. Afastada a pretensão de absolutória. Afastada a pretensão de desclassificação do crime de corrupção de menor. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Satntos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00014410720188140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR (ADVOGADO: MIRNA ROSA GONÇALVES NOBRE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 70, caput, ambos do CP e 244-B da lei 8.069/90 c/c art. 70, primeira parte, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 10h, em via pública, no interior do micro ônibus coletivo Icuí/Aurá, mais precisamente na feira do peixe, neste município, o denunciado ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR,

na companhia do adolescente Igor Souza Braga (17 anos), subtraíram, mediante grave ameaça e com uso de violência os pertences das vítimas que estavam nas dependências do coletivo, tais como celulares, bolsa e dinheiro. (...) o denunciado e o adolescente adentraram no coletivo, passaram na roleta e se dirigiram aos fundos do veículo, e após uma parada, adentrou o terceiro agente, não identificado, o qual anunciou o roubo, portando arma de fogo e constrangendo as vítimas a entregarem seus objetos. (...) após o anúncio do roubo o denunciado passou a apalpar os passageiros com o objetivo de subtrair todos os objetos valiosos que lhes pertenciam, inclusive pedindo que as vítimas entregassem os celulares. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 22 de fevereiro de 2018, fl. 05.

Aduz o Apelante que ocorreu um engano na sua apreensão e que estão incriminando a pessoa errada, eis que não há provas que consubstanciem a autoria do crime, pois os agentes públicos não detalharam com firmeza e segurança as circunstâncias de sua prisão. Informa ainda que não foi encontrado nenhum produto do crime em seu poder e que o único objeto apreendido foi seu próprio celular. Requer sua absolvição ou a desclassificação do crime de corrupção de menores. Informa que sequer tem amizade com o menor. Aduz, por fim, que restou comprovado nos autos que a articulação e a atuação no crime foram todas pensadas pelo terceiro ainda não identificado, tendo este o poder de comando.

Certidão de intempestividade da Apelação, fl. 123.

Despacho à fl. 124 recebendo a Apelação e afastando a intempestividade do recurso.

Contrarrazões às fls. 125-133.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00014410720188140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR (ADVOGADO: MIRNA ROSA GONÇALVES NOBRE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 70, caput, ambos do CP e 244-B da lei 8.069/90 c/c art. 70, primeira parte, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o Apelante que ocorreu um engano na sua apreensão e que estão incriminando a pessoa errada, eis que não há provas que consubstanciem a autoria do crime, pois os agentes públicos não detalharam com firmeza e segurança as circunstâncias de sua prisão. Informa ainda que não foi encontrado nenhum produto do crime em seu poder e que o único objeto apreendido foi seu próprio celular. Requer sua absolvição ou a desclassificação do crime de corrupção de menores. Informa que sequer tem amizade com o menor. Aduz, por fim, que restou comprovado nos autos que a articulação e a atuação no crime foram todas pensadas pelo terceiro ainda não identificado, tendo este o poder de comando.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos.

A materialidade se comprova diante dos documentos de fls. 03-14 (apenso). Por sua vez, a autoria resta comprovada diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

A testemunha/vítima do crime de roubo, RUBENS MEDEIROS NEGRÃO, afirmou em juízo que: ¿(...) adentrou no coletivo dois indivíduos sendo que um ficou em pé atrás do depoente e o outro ficou na porta traseira; (...) que o terceiro indivíduo que adentrou no coletivo sacou de uma arma de fogo e anunciou o assalto; que os outros dois faziam a `limpa¿ nos passageiros tentando tomar seus pertences; que o indivíduo que estava armado apontou para os passageiros que tiveram que entregar seus pertences; que levaram seu celular, uma mochila, contendo um caderno, uma caneta, as chaves de casa e uma garrafa de água, documentos, cartões bancários e a importância de R$ 15,00 (quinze reais); que no meio deles tinha um adolescente; que depois de meia hora que eu estava na delegacia chegaram os policiais com o acusado e o adolescente e eu os reconheci; que não recuperei meus objetos; que com eles foram achados celulares; que a senhora que estava comigo, e também foi vítima, reconheceu os dois também como autores do crime.¿

O adolescente IGOR SOUZA BRAGA negou a autoria delitiva e afirmou ¿que nunca participou ou praticou qualquer delito; que os policiais o detiveram e o acusaram de participar de um roubo; que conhece o réu da rua e que jogava futebol com ele.¿

O acusado ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR também negou a autoria delitiva, afirmando que: ¿(...) estava na casa de sua irmã quando chegou o adolescente e os policiais militares; que o acusaram de roubo, sendo conduzido para a Unidade Integrada Propaz do Icuí onde o acusaram de roubar um micro-ônibus.¿

O PM MATHEUS DA SILVA BEZERRA afirmou que: ¿(...) avistaram dois indivíduos suspeitos identificados como ROBERTO CARLOS SOUZA DINIZ JUNIOR e IGOR SOUZA BRAGA (adolescente de 17 anos de idade) e resolveram fazer a abordagem sendo encontrado em poder de Roberto Carlos um celular marca Samsung; que resolveram conduzir os suspeitos até a delegacia; que as vítimas Ana Paula e Rubens Negrão os reconheceram como sendo os dois que tomaram os pertences dos passageiros. (...).¿

Em que pese a negativa de autoria do acusado e as declarações do adolescente, IGOR, a palavra da vítima em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
momentos após a subtração, possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos, como
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...)
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).
5. (...). (STJ - HC: 311331 MS 2014/0326300-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) (destaquei)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. II - É INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, POIS COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADOEM CONCURSO DE AGENTES, OS QUAIS SE UTILIZARAM DE UM FACÃO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME¿. (TJDF, APR 232710619998070001 DF 0023271-06.1999.807.0001, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138). (destaquei)

Ressalto que no crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido.

Sendo assim, permitir que impeça a punição do réu a alegação de inexistência de prova, eis que os policiais que o prenderam não presenciaram o fato, seria advogar a impunidade ao ladrão ardiloso e astuto.

A propósito, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...] Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (
HC
162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011,
DJe
de 04.05.2011.)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu quanto aos crimes em comento, eis que restou comprovada a subtração da
res furtiva
, bem como restou comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, pelo que também afasto a pretensão de desclassificação do crime de corrupção de menores. Ademais, para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do menor na empreitada criminosa, conforme disposto na Súmula 500 do STJ.

A participação do adolescente no crime de roubo restou comprovada diante dos depoimentos colhidos na instrução probatória. O documento de fl. 10 - apenso - comprova que o adolescente na data do fato (01.02.2018) tinha 17 anos de idade. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do crime de corrupção de menores.

Passo ao exame da dosimetria da pena.
1)

Do crime de roubo:

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, diante da presença de uma circunstância desfavorável ao réu: circunstâncias do delito, a qual mantenho, eis que bem fundamentada.

Não há agravantes ou atenuantes e nem causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, bem como a fração mínima de 1/6, perfazendo um total de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa.
2)

Do crime de corrupção de menores:

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.
3)

Do concurso formal dos crimes de roubo e corrupção de menores:

Pela regra do art. 70 do CP, a pena mais grave cominada ao réu é de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa. Aplicando-se a fração mínima de 1/6, resultaria em 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão e 81 dias multa.

Desta forma, mantenho a aplicação do parágrafo único do art. 70 do CP, eis que mais benéfica ao réu,
in verbis
:
¿Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do CP.¿

Logo, somando-se as penas cominadas ao réu, resulta em 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, portanto, mais benéfica ao réu, devendo permanecer como pena definitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator